Tribunal: TJMT
Processo: 1024447-51.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024447-51.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIETA DE MORAES LARA - CPF: 388.158.421-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo dos meses em discussão, apurado pela média da perícia técnica, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora e interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024447-51.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARIETA DE MORAES LARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
diante da sentença que, na
Ação Anulatória de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
MARIETA DE MORAES LARA,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a revisão das faturas questionadas nos autos relativo a fevereiro a setembro/2020 considerando a média de consumo de 200,3 kWh, sendo declarada a inexistência do débito do valor que exceder a média deste consumo, e condenar a ré ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362/STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados desde a citação (ID 173894397).

Por fim, condenou a parte ré, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a parte apelante em suas razões recursais (ID 173894405) que a sentença de primeiro grau se apoiou no fundamento de que as faturas reclamadas cobraram por um consumo de energia incompatível com a média da unidade, porém, desconsiderou o procedimento de faturamento aplicado às unidades consumidoras classificadas como “RURAL”, assim como não analisou detidamente o histórico de consumo da parte recorrida, pelo qual facilmente se constata a regularidade das cobranças questionadas.

Argumenta que é permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, tal qual a do autor, com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular (consumidor) não informe a leitura, promovendo a recuperação em faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 173894409).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024447-51.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARIETA DE MORAES LARA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 173895225) que a parte autora é consumidora dos serviços da requerida, por meio da unidade consumidora nº 6/383571-7 e que foram emitidas faturas em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020 com valores acima da média de consumo em sua residência.

Alegou que no dia 10/09/2020 a requerida efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência desconsiderando a existência da ação associada (nº 1003761-38.2020.8.11.0002) que já questionava o erro do faturamento.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo, liminarmente, que a ré abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora e que restabeleça em caso de interrupção, bem como não inclua ou retire o seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a qual foi deferida ID 173895247 e, no mérito a retificação das faturas questionadas para o valor da sua média de consumo que é R$ 159,45 e o pagamento de uma indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
julgou parcialmente pr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se resume à suposta ilegalidade no procedimento de aferição adotado pela concessionária requerida, a qual culminou com a emissão de fatura de energia elétrica, supostamente com valor excessivo, não condizente com a realidade da moradia da parte apelada.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de consumo constante na conta de energia apresentado pela autora, no ID 173895241, que há de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses reclamados (fevereiro a setembro/2020), é totalmente desproporcional a média de consumo dos últimos meses. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que a apelada teve apenas o mês de julho/2019 com consumo acima dos 200kwh, por outro lado, nos meses em discussão, todos os registros de consumo foram acima dos 450kwh, ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora nos meses anteriores.

No presente, o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, e não se é permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular (consumidor) não informe a leitura, promovendo a recuperação em faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado, conforme a concessionária apelante defende em sua peça recursal.

Isso porque, o imóvel da parte apelada não é situado em zona rural, e nem consta em sua classe como tal, de acordo com a ficha cadastral juntada pela própria concessionária de energia no ID 173894377, ou seja, o imóvel da autora tem como classe residencial e não se encontra em rota rural. Vejamos:

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que:

“
No objetivo de esclarecer a celeuma, foi realizada a prova pericial nos autos associado nº 1003761-38.2020.8.11.0002 para dirimir a média de consumo de energia na residência da parte autora sendo constatado o seguinte
:

(...) b) a média mensal de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/383571-7 levando-se em consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela parte autora;

No quesito 4 da requerida foram realizadas duas simulações, na simulação 1 o consumo calculado é de 170,6 kWh, e na simulação 2 temos 229,90 kWh. A média das duas é de 200,3 kWh.

(...)

c) se os débitos cobrados nas faturas de Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020 se encontram dentro da média de consumo da parte autora;

Os débitos cobrados nas faturas de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 não são compatíveis com as simulações realizadas. (ID 98940171 dos autos associado)

Dessa forma, o consumo apresentado nas faturas de dezembro e janeiro não correspondem à média mensal de consumo registrada na unidade consumidora da autora.

Isso porque, o consumo em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020 foram apurados pela requerida respectivamente em 747 kWh, 680 kWh, 786 kWh, 633 kWh, 481 kWh, 499 kWh, 496 kWh e 760 kWh, conforme se observa do extrato de consumo juntado no id. 47469418.

Portanto, deve ser efetuada a revisão das faturas questionadas considerando a média de consumo de 200,3 kWh apurada pela perícia.
”
(ID 173894397, p.3/4) (g.n.)

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência da parte autora, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante/concessionária comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão das faturas questionadas (fevereiro a setembro/2020).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n.)

Assim, deve ser mantida a sentença singular que determinou o refaturamento pela média das faturas anteriores, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a interrupção do fornecimento de energia na data de 10/09/2020 e a negativação do nome da parte autora, comprovado no ID 173894382, demonstra que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados a apelada/autora, assim como considerando o grau de culpa da concessionária e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

A propósito:

“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Falha na prestação do serviço da concessionária. A obrigação decorrente de serviço de energia elétrica não é real (propter rem), é caracterizada como propter personam, ou seja, é obrigação de caráter pessoal. A energia elétrica está ligada a pessoa contratante e não ao imóvel que se instala a unidade consumidora. Logo a cobrança é ilegítima e o corte do serviço indevido. 6. Dano moral in re ipsa configurado. 7. [...] ii) minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte [...].”

(TJ-CE – AC: 0016398130178060154 CE 0016398-13.2017.8.06.0154, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023